Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-81.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001636-81.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX MARCIAL ARRUDA - CPF: 592.341.212-87 (APELANTE), ROMILDO ALVES MATOS - CPF: 039.920.306-01 (ADVOGADO), JOAO NETO SOARES AMORIM - CPF: 603.964.822-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. transporte de drogas. suficiência probatória. condenações mantidas. penas readequadas. Recurso provido parcialmente.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas interestadual, viando as absolvições ou reduções da pena e regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

Há seis questões: 1) suficiência probatória para as condenações; 2) idoneidade da elevação da pena-base pela quantidade de
drogas apreendidas; 3)
bis in idem
pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência; 4)
causa de aumento da interestadualidade não caracterizada
; 5)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; 6) d
ireito a
“regime menos gravoso”.

III. Razões de decidir

1.

Os depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por outras provas, especialmente a localização das drogas nos tanques das motocicletas, constituem prova idônea para sustentar a condenação.

2.

As quantidades [10,4kg de cocaína e 3,9kg de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo.

3.

A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes
e reconhecer reincidência não configura bis in idem, permitindo a majoração da pena intermediária.

4.
A ausência de provas seguras sobre origem, destino ou intenção inequívoca de transpor fronteiras estaduais impõe o afastamento da majorante do tráfico interestadual
.

5. A reincidência e circunstância judicial desfavorável impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justificam a fixação do regime inicial fechado.

6. A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente
.

Teses de julgamento:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos de prova são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A quantidade e a nocividade da droga podem justificar a elevação da pena-base.

3.
O reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência, a partir de condenações distintas, não configura
bis in idem
.

4.

A ausência de provas seguras acerca da origem e destino das substâncias entorpecentes ou a intenção dos apelantes de transportar as drogas entre Estados da Federação, enseja o afastamento da majorante do tráfico interestadual.

5. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
art. 40, V; CPP, art. 386, II; CP, art. 44, I; art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º; art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC nº 714.592/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 29.11.2022; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.3.2024; AgRg no HC nº 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, 26.6.2025; AgRg no HC nº 990.355/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 25.6.2025; AgRg no HC nº 892.463/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 12.9.2024; AgRg no HC nº 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, 25.6.2025;
STJ, AgRg no HC nº 714.592/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 29.11.2022;
TJMT, AP NU 1000363-04.2025.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025; Enunciados Criminais 7 e 8; AP NU 0009100-72.2009.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 26.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001636-81.2024.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): ALEX MARCIAL ARRUDA

JOÃO NETO SOARES AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX MARCIAL ARRUDA E JOÃO NETO SOARES AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU
1001636-81.2024.8.11.0059
), que os condenou por tráfico de drogas interestadual a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo o
primeiro
a
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa e o
segundo
a
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,

ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 296503439).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações de ambos; 2) a quantidade de droga apreendida não autorizaria a elevação da pena-base; 3) a
“utilização da mesma condenação para configurar maus antecedentes e, simultaneamente, agravar a pena por reincidência, caracteriza bis in idem”
; 4) a causa de aumento da interestadualidade não estaria caracterizada; 5) a
“gravidade do crime e quantidade da pena imposta”
não constitui fundamento idônea para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

6) possuem direito a
“regime menos gravoso”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituídas as sanções corporais por restritiva de direitos e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 296503462).

A 1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 296503464).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. 1. Absolvição por insuficiência de provas.
Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas por meio de depoimentos policiais coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório. 2.
Redução da pena-base
. Inviabilidade. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo no artigo 42 da Lei 11.343/06, diante da expressiva quantidade e da elevada nocividade da droga apreendida (10,4 kg de pasta base de cocaína e 3,9 kg de crack). 3.
Afastamento da agravante da reincidência
. Impossibilidade. Agravante devidamente comprovada. A utilização de condenações pretéritas distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e reconhecer a reincidência na segunda fase não configura bis in idem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.
Impossibilidade. Demonstrado que a droga tinha como destino outro Estado da Federação, resta caracterizada a causa de aumento, independentemente da efetiva transposição da divisa interestadual (Súmula 587 do STJ). 5.
Abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Impossibilidade. Diante da reincidência, da quantidade de droga e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, bem como se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença
.”
( Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 305230888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato I - Associação para o tráfico de drogas [...]

Fato II - Tráfico de drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2024, por volta das 19h, no Posto de Gasolina localizado na Avenida Mauro P. Gomes, em São José do Xingu/MT, os denunciados
JOÃO NETO SOARES AMORIM e ALEX MACIAL ARRUDA
, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito da conduta, transportavam e traziam consigo 25 (vinte e cinco) tabletes consubstanciados em 10,4kg de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) sacolas com aproximadamente 3,9kg de substância análoga a crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujas características dos fatos denotam se tratar de drogas destinadas à comercialização, conforme termo de exibição e apreensão (id. 154102781) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 154103098 e id. 154103099). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
JOÃO NETO SOARES AMORIM e ALEX MACIAL ARRUDA
como incursos nas sanções do
art. 35, caput
(Fato I)
e art. 33, caput
(Fato II)
, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06 [
...].
”
(Fernanda Luckmann Saratt, promotora de Justiça – ID 296503389)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“
a) Do tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

A materialidade está amplamente demonstrada nos autos
. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração do tráfico de drogas, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Nesse sentido, cito o quanto consta no auto de prisão em flagrante (ID. 154102777), boletins de ocorrência (ID. 154102778), termo de exibição e apreensão (ID. 154102781), e laudo de exame pericial de entorpecentes (ID. 155593751), corroborados aos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e confirmados judicialmente. [...]

Nesse sentido, ouvidos em juízo, os depoimentos dos policiais convergem no sentido de que os acusados são autores do crime de tráfico de drogas em análise.

Assim, relataram em Juízo que em uma operação conjunta entre a Policial Militar Estadual e a Policia Rodoviária Federal, obtiveram informações de que duas motocicletas estariam vindo de outro estado trazendo entorpecentes. Que foram informados detalhadamente acerca das características das motocicletas. Que identificaram as referidas motocicletas em um posto de combustível. Que ao verem a viatura, os réus ficaram aparentemente nervosos; que diante da suspeita, revistaram as motocicletas, batendo nos tanques e, assim, ouviram um som incomum. Que desmontaram os tanques das motocicletas, nos quais localizaram os entorpecentes.

Ainda, os relatos prosseguiram informando que as motocicletas e os réus estavam juntos no momento da abordagem; que quando o entorpecente foi localizado, que os réus teriam confirmado diante da abordagem que estavam transportando o entorpecente, e que não seria a primeira vez que estariam fazendo isso.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a droga apreendida estava com os acusados, os quais tinham o intuito disseminatório.

Ademais, conforme consta do laudo pericial (ID 155593751), as substâncias analisadas, apresentam resultado positivo para Cocaína. Todos estes elementos apontam para a existência do crime
tráfico de entorpecentes
. Desta forma, por convergir elementos probatórios que demonstram indubitavelmente a ocorrência do fato
tráfico de entorpecentes

por parte dos denunciados, demonstrada está a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia.

Importa consignar que, sobre o depoimento dos policiais, a jurisprudência empresta acentuada relevância aos seus relatos, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e alinhados aos demais elementos de convicção, sendo, inclusive, prova o bastante para sustentar um decreto condenatório. [...]

Assim, não se vislumbra qualquer fato que possa macular os depoimentos prestados pelos policiais, sendo harmônicos com as demais provas constantes nos autos.

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, não havendo o que se falar em absolvição por ausência de provas.[...]

Registre-se, ainda, que não há necessidade de comprovar a efetiva
traditio
ou a prática de atos de comércio para a caracterização do delito de tráfico de drogas, bastando que fique evidenciada a destinação comercial do entorpecente. A multiplicidade de verbos núcleos do tipo penal previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 apoia tal conclusão (tipo misto alternativo de conteúdo variado ou de ação múltipla).

Outrossim, no tocante à causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/06, verifico que restou indubitável sua ocorrência, haja vista que as provas produzidas nos autos, em especial os relatos policiais demonstraram que os entorpecentes estavam sendo trazidos de outro estado, o que demonstra a necessidade de aplicação da aludida causa de aumento de pena.

Cito, nesse sentido, o teor da súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça:
‘Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual’.

Com efeito, ante o enquadramento da conduta na tipicidade objetiva e subjetiva, ausente, ainda, causas de exclusão da antijuridicidade e presente a culpabilidade dos acusados, é de se reconhecer a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

b) Da Associação para o Tráfico - art. 35,
caput
, da lei n. 11.343/06: [...]

Diante dessas considerações, por não existir prova suficiente de permanência, habitualidade e estabilidade quanto ao crime de associação para o tráfico, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devem os denunciados serem absolvidos das sanções previstas no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

3. DISPOSITIVO

Com efeito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
ABSOLVER
os acusados
ALEX MACIAL ARRUDA e JOÃO NETO SOARES AMORIM
do delito previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e para
CONDENAR
os acusados
ALEX MACIAL ARRUDA e JOÃO NETO SOARES AMORIM
como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. [...]

3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
[...]

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. [...]

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. [...]

O réu JOÃO NETO SOARES AMORIM é reincidente - art. 61, I, CP, ostentado condenação transitada em julgado na data de 04/03/2020, conforme executivo de pena n°. 4000118-06.2020.8.22.0005. Ademais, considerando que a pena privativa de liberdade do réu foi integralmente cumprida em abril de 2024, ainda não decorreu o período depurador de 05 anos previsto no Art. 64, inciso I, do CP.

O réu ALEX MACIAL ARRUDA é multirreincidente – art. 61, I, CP, ostentado duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), conforme Executivo de pena n. 0000850-61.2016.8.22.0501. Uma das condenações se prestará para caracterização de reincidência e outra para maus antecedentes. [...]

3.2 DO MÉTODO TRIFÁSICO

a) ALEX MACIAL ARRUDA
[...] Dessa feita, com o réu fora apreendida grande quantidade de cocaína e pasta base de cocaína (crack). Assim, considerando a quantidade dos entorpecentes apreendido com o réu, bem como a natureza da droga que possui elevado poder viciante, deve haver aumento da sanção básica em 1/6.

E desse modo, considerando a natureza e quantidade do entorpecente, bem como os antecedentes negativos, elevo a pena em 1/6 para cada circunstância,
fixando a pena-base acima do mínimo legal
, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescida de 680 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes
.
Contudo, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Assim, elevo a pena em 1/6,
fixando a reprimenda intermediária em

07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, acrescida de 793 dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento da pena. Ademais, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o acusado se dedica às atividades criminosas, considerando sua reincidência especifica no crime de tráfico de drogas, conforme exposto alhures.

Lado outro, procedo ao aumento da pena em 1/6, porquanto restou caracterizado o transporte de drogas entre Estados, logo, fixo a
PENA DEFINITIVA do réu ALEX MACIAL ARRUDA em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, acrescida de 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do réu (CP, art. 60, caput).

O regime da pena será o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena fixada, a reincidência especifica do réu e as circunstâncias judiciais, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente.

Em virtude do patamar aplicado (superior a 04 anos) e da reincidência do réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tão pouco em suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos insculpidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. [...]

b) JOÃO NETO SOARES AMORIM

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são neutros. A
conduta social e a personalidade
não possuem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos, as circunstâncias e as consequências
do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por se tratar de tipo de perigo abstrato, inexiste uma vítima concreta, sendo, portanto, prejudicada a análise do
comportamento da vítima
. [...]

Dessa feita, com o réu fora apreendida grande quantidade de cocaína e pasta base de cocaína (crack). Assim, considerando a quantidade dos entorpecentes apreendido com o réu, bem como a natureza da droga que possui elevado poder viciante, deve haver aumento da sanção básica em 1/6.

E desse modo, considerando a quantidade e natureza do entorpecente,
fixa-se a pena-base acima do mínimo legal
,
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes
.
Contudo, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Assim, elevo a pena em 1/6,
fixando a reprimenda intermediária em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescida de 680 dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento da pena. Ademais, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o acusado é reincidente. Lado outro, procedo ao aumento da pena em 1/6, porquanto restou caracterizado o transporte de drogas entre Estados, logo, fixo a
PENA DEFINITIVA do réu JOÃO NETO SOARES AMORIM em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, acrescida de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do réu (CP, art. 60, caput).

O regime da pena será o
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena fixada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente.

Em virtude do patamar aplicado (superior a 04 anos) e da reincidência do réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tão pouco em suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos insculpidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal [...].”
(
Caio Almeida Neves Martins
, juiz de Direito – ID 296503439)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.175600 (ID 296502948 - fls. 17/18), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID 296503366 - fls. 48/49) e Laudo Pericial nº 523.3.10.0131.2024.173782-A01 (ID 296503402 – fls. 171/181), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marciney dos Santos Vieira, policial militar
(ID 296502949 - fls. 20/21), Samuel Lemes Lima
, policial militar
(ID 296503350 – fls. 22/23),

JOÃO NETO SOARES AMORIM, apelante
(ID 296503352 - fls. 26/27),
ALEX MACIAL ARRUDA, apelante
(ID 296503359 - fls. 28/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marciney dos Santos Vieira, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 296503436), Samuel Lemes Lima
, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 296503436),

JOÃO NETO SOARES AMORIM, apelante
(Relatório de Mídias - ID 296503436),
ALEX MACIAL ARRUDA, apelante
(Relatório de Mídias - ID 296503436).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Marciney dos Santos Vieira [policial militar] declarou, na fase policial, que
“na tarde de hoje durante operação integrada entre a Prf e a PM MT através do 10° comando regional, onde após troca de informações entre a 27°cipm de Confresa, ari, Npm de São José do Xingu; duas Motocicletas estaria transportando grande quantidade de entorpecente do Estado de Rondônia para o Estado do Pará; desta forma os referidos veículos foram abordados na cidade de São José do Xingu; durante a abordagem os suspeitos ficaram nervosos ao visualizarem a viatura da PM; olhando para a Viatura toda hora e desviando o olhar, durante entrevista manteram o nervosismo tremendo a fala constantemente e com grandes pausas para responder perguntas simples; nesse ínterim, a GUPM percebeu que os tanques das motocicletas apresentava sonoridade anormal ao contato manual, mediante a todas as evidencias, foi desmontado os tanques de combustível das motocicletas onde estavam alojados os entorpecentes; na motocicleta de Placa: Rsu6h60 onde tinha como condutor ALEX MARCIAL ARRUDA havia 12 tabletes de substância análoga a cocaína com aproximadamente 04 kg, e aproximadamente 1,9kg de substancia análoga a pasta base de cocaína, e na motocicleta de Placa Ndh5g52, tendo como condutor JOÃO NETO SOARES AMORIM foi encontrado 13 tablete de substância análoga a cocaína com aproximadamente 6,4kg e aproximadamente 2kg de substância análoga a pasta base”

(ID 296502949 - fls. 20/21); em Juízo que,
“a abordagem dos réus ocorreu no posto de combustível após receberem informação da Polícia Rodoviária Federal de que motocicletas oriundas de Rondônia estariam transportando drogas; ao abordar os réus, a guarnição observou sinais de nervosismo, evasivas nas respostas e tentativas de evitar contato visual; ao baterem nos tanques, perceberam sons ocos; após desmontagem, encontraram compartimentos ocultos contendo a droga; os réus confessaram no local saber que transportavam entorpecentes, e afirmaram que não era a primeira vez que realizavam tal transporte”

(Relatório de Mídias - ID 296503436);

- Samuel Lemes Lima [
policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia que,
“na tarde de hoje durante operação integrada entre a PRF e a PM MT através do 10° comando regional, onde após troca de informações entre a 27°cipm de Confresa, ari, NPM de São José do Xingu; duas Motocicletas estaria transportando grande quantidade de entorpecente do Estado de Rondônia para o Estado do Pará; desta forma os referidos veículos foram abordados na cidade de São José do Xingu; durante a abordagem os suspeitos ficaram nervosos ao visualizarem a viatura da PM; olhando para a Viatura toda hora e desviando o olhar, durante entrevista manteram o nervosismo tremendo a fala constantemente e com grandes pausas para responder perguntas simples; nesse ínterim, a GUPM percebeu que os tanques das motocicletas apresentava sonoridade anormal ao contato manual, mediante a todas as evidencias, foi desmontado os tanques de combustível das motocicletas onde estavam alojados os entorpecentes; sendo que na motocicleta de Placa: Rsu6h60 onde tinha como condutor ALEX MARCIAL ARRUDA havia 12 tabletes de substância análoga a cocaína com aproximadamente 04 kg, e aproximadamente 1,9kg de substancia análoga a pasta base de cocaína, e na motocicleta de Placa Ndh5g52, tendo como condutor JOÃO NETO SOARES AMORIM foi encontrado 13 tablete de substância análoga a cocaína com aproximadamente 6,4kg e aproximadamente 2kg de substância análoga a pasta base”

(ID 296503350 - fls. 22/23);
na audiência de instrução,
“confirmou que a informação inicialmente repassada era de que duas motocicletas estariam transportando drogas de Rondônia para o Pará; no posto de combustível, com as motocicletas já sob custódia dos demais policiais, ele também realizou a verificação nos tanques e percebeu anormalidades; acompanhou a condução das motos até o quartel, onde foi feita a desmontagem e constatada a existência da droga; os réus assumiram o transporte da droga, sem

fornecer informações sobre os destinatários”

(Relatório de Mídias - ID 296503436);

-
JOÃO NETO SOARES AMORIM [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia
(ID 296503352 - fls. 26/27)
; na fase judicial, negou a autoria, afirmando que que
“foi contratado para transportar motocicletas mediante pagamento; convidou o Alex para acompanhá-lo”
(Relatório de Mídias - ID 296503436);

- ALEX MACIAL ARRUDA [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial
(ID 296503359 - fls. 28/29)
; em Juízo, negou a autoria, alegando
“desconhecer a existência de drogas escondidas nas motocicletas; apenas acompanhava o João”
(Relatório de Mídias - ID 296503436
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marciney dos Santos Vieira e Samuel Lemes Lima] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 12 (doze) tabletes de cocaína, com peso de 4kg (quatro quilos), e 1,9kg (um quilo e novecentos gramas) de pasta-base de cocaína, na posse do apelante ALEX MARCIAL ARRUDA, 13 (treze) tabletes de cocaína, com peso de 6,4kg (seis quilos e quatrocentos gramas), além de 2kg (dois quilos), na posse do apelante JOÃO NETO SOARES AMORIM, no dia 13.4.2024, por volta das 19h, em
um posto de combustíveis [não individualizado], localizado na Avenida Mauro P. Gomes, em São José do Xingu/MT, durante operação integrada entre a
“PRF e a PM/MT [10° Comando Regional]”
, após
“troca de informações entre a 27°CIPM de Confresa e NPM de São José do Xingu”
, de que 2 (dois) agentes em 2 (duas) motocicletas estariam transportando grande quantidade de substâncias entorpecentes do “
Estado de Rondônia para o Estado do Pará”
(ID 296502949/ID 296502950; Relatório de Mídias - ID 296503436).

As narrativas dos policias policiais militares são convergentes, ainda, no de sentido de que: 1) após receberem a informação acerca do transporte de substâncias entorpecentes em duas motocicletas, realizaram diligências e localizaram os apelantes em um posto de combustíveis em São José do Xingu; 2) ao visualizarem a viatura da Polícia Militar, os apelantes apresentaram nervosismo e, durante a abordagem, desviavam o olhar “
para a viatura toda instante”
; 3) ao serem entrevistados, mantiveram
“o

nervosismo tremendo a fala constantemente e com grandes pausas para responder perguntas simples”
; 5) perceberam que

os tanques das motocicletas apresentavam sonoridade anormal; 6)
desmontaram os tanques das motocicletas, nos quais localizaram os 25 (vinte e cinco) tabletes de cocaína e duas sacolas com pasta-base de cocaína
(ID 296502949/ID 296502950; Relatório de Mídias - ID 296503436).

Atente-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

As assertivas dos apelantes [ALEX MARCIAL ARRUDA e JOÃO NETO SOARES AMORIM] de que não tinham conhecimento das drogas existentes nos tanques das motocicletas não se mostram verossímeis diante do nervosismo que apresentaram ao serem abordados pela equipe da Polícia Militar
(Relatório de Mídias - ID 296503436).

Além disso, transportavam drogas [10,4kg de cocaína e

3,9kg de pasta-base de cocaína] de considerável valor comercial, passíveis de serem estimados, respectivamente, em RS247,520,00 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais) e R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais), utilizando-se como referência, respectivamente, sopesados os valores de 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo da cocaína e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base de cocaína, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
), a denotar
confiança entre os transportadores e o proprietário das drogas.

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, em harmonia com as demais provas, em especial a pertinência da informação recebida por equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, confirmados pela localização de drogas nos tanques das motocicletas, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de
drogas
, quando as provas produzidas na instrução processual, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.”
(AP NU 1008970-09.2022.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.5.2024)

Nesse contexto, as responsabilizações penais dos apelantes ALEX MARCIAL ARRUDA e JOÃO NETO SOARES AMORIM por tráfico de drogas (Lei nº 11343/2006, art. 33,
caput
) devem ser preservadas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ALEX MARCIAL ARRUDA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a quantidade/natureza das drogas apreendidas.

O apelante, na data do fato [
13.4.2024
], possuía condenação definitiva por tráfico e drogas e associação para o tráfico, praticados em 20.3.2009, com trânsito em julgado no dia 30.4.2012 (SEEU 0000850-61.2016.8.22.0501;
ação penal nº 0006750-51.2009.8.22.0022
), a qual caracteriza maus
antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Por seu turno, as quantidades [10,4kg de cocaína e 3,9kg de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 714.592/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 29.11.2022; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.3.2024; TJMT, AP NU 1000363-04.2025.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa adotada pelo juiz da causa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025), a qual aplicada sobre a pena-base de 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa enseja pena inferior a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa, motivo pelo qual deve ser corrigida.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 27.9.2016 (SEEU 0000850-61.2016.8.22.0501;
ação penal nº 0004210-75.2014.8.22.0015
) – e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Atente-se que
“não há
bis in idem
na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os
antecedentes
na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a
reincidência
na segunda fase”
(STJ, AgRg no HC nº 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025).

Assim sendo, exaspera-se a pena intermediária para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante
“se dedica à atividade criminosa”
,

pois registra condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tráfico de drogas e uso de documento falso, com trânsito
em julgado no dia 30.4.2012, 27.9.2016 e 16.5.2022 (SEEU 0000850-61.2016.8.22.0501;
ação penal nº 0006750-51.2009.8.22.0022 e ação penal nº 0004210-75.2014.8.22.0015; ação penal nº 0000850-61.2016.8.22.0501
).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC n. 990.355/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 25.6.2025), notadamente porque esse

benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida (TJMT, AP NU 1015491-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025).

Quanto à causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V),
os policiais militares [Marciney dos Santos Vieira e Samuel Lemes Lima], que realizaram a apreensão das drogas, ressaltaram que as diligencias decorreram de informação recebida pelo
“27°CIPM de Confresa”
e repassada ao “
NPM de São José do Xingu”
, de que duas pessoas estariam transportando drogas do
“
Estado de Rondônia para o Estado do Pará”
(ID 296502949/ID 296502950; Relatório de Mídias - ID 296503436).

Ocorre que, além da informação
“anônima”
, inexiste qualquer outra prova acerca do local do carregamento e destino da droga.

Ressalte-se não ter sido apreendido sequer um comprovante de abastecimento ou
ticket
de pedágio, a fim de demonstrar eventual percurso dos apelantes com as motos apreendidas.

Ademais, as narrativas dos apelantes não indicam a transposição de fronteira, visto que apresentaram versões convergentes de que saíram com as motocicletas do Distrito de Conselvan/MT [próximo a Aripuanã/MT] e as entregariam em Confresa/MT (Relatório de Mídias - ID 296503436).

Frise-se que, nos
“termos da Súmula 587 do STJ, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente
a demonstração
inequívoca
da intenção de realizar o
tráfico interestadual
” (STJ, AgRg no HC nº 892.463/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 12.9.2024).

A ausência de provas seguras acerca da origem e destino das substâncias entorpecentes ou a intenção dos apelantes de transportar as drogas entre Estados da Federação, enseja o afastamento da majorante do tráfico interestadual (TJMT, NU 0009100-72.2009.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 26.6.2025)

Por efeito, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante
ALEX MARCIAL ARRUDA
em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:
“A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...]

impedem a substituição da pena por restritivas de direitos.”
(AgRg no HC nº 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma 25.6.2025)

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante JOÃO NETO SOARES AMORIM
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sopesada a quantidade/natureza das drogas apreendidas.

As quantidades [10,4kg de cocaína e 3,9kg de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 714.592/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 29.11.2022; AgRg no HC nº 867.848/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.3.2024; TJMT, AP NU 1000363-04.2025.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025).

A
“exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 (um sexto)”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025; AgRg nos EDcl no HC n. 895.396/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.7.2025).

Sendo assim, conserva-se a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto, transitada em julgado no dia 4.3.2020 (SEEU 0015843-41.2018.8.22.0501;
ação penal nº 0015843-41.2018.8.22.0501
) - justifica a exasperação da pena intermediária para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase,
o juiz da causa entendeu que o apelante não possui direto ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
“na medida em que é reincidente”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – ID 296503439);

Observa-se que o apelante, na data do fato [3.4.2024], possuía condenação definitiva por furto, transitada em julgado no dia 4.3.2020 (SEEU 0015843-41.2018.8.22.0501; ação penal nº 0015843-41.2018.8.22.0501), a qual configura a reincidência (CP, art. 61, I).

Consoante disposição legal (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e jurisprudência pacífica do c. STJ (REsp nº 1.985.641, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.2.2025) e do e. TJMT (AP 0000739-68.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.6.2024), o

tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do apelante ALEX MARCIAL ARRUDA

(STJ, AgRg no HC nº 892.463/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 12.9.2024;
(TJMT, NU 0009100-72.2009.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 26.6.2025) para afastar a majorante do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V).

Consequentemente,
a pena definitiva do apelante JOÃO NETO SOARES AMORIM deve ser totalizada em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos
(CP, art. 44; STJ, AgRg no HC nº 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma 25.6.2025).

Enfim, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência constituem fundamento idôneo para o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 714.592/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 29.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

ALEX MARCIAL ARRUDA a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

JOÃO NETO SOARES AMORIM a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025